Tribunal: TJDFT
Processo: 0728879-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE VISITAS. PERNOITE DE MENOR COM O GENITOR. NECESSIDADE DE ESTUDO PSICOSSOCIAL PRÉVIO. DEVER DE CAUTELA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de guarda, deferiu parcialmente tutela de urgência incidental para autorizar o genitor a ter a filha menor consigo, incluindo pernoite, nos 1o e 3o finais de semana de cada mês.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a alteração do regime de visitas, com inclusão de pernoite imediato, pode ser determinada sem prévia realização de estudo psicossocial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas judiciais referentes à guarda de menores têm como objetivo primordial o melhor interesse da criança e devem ser tomadas com a devida cautela, diante das peculiaridades do caso concreto.
4. A alteração abrupta do regime de visitas, especialmente para permitir pernoite de menor em tenra idade, exige prévia realização de estudo psicossocial, a fim de avaliar o impacto da medida sobre o desenvolvimento emocional da criança e garantir o seu melhor interesse.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227. ECA, art. 18.